Tribunal: STF
Processo: Pet 787
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-04
Data de publicação: 1993-11-04

Ementa:
PROCESSO  PENAL.  DESPACHO  QUE  DENEGOU  TRÂNSITO  A
INTERPELAÇÃO JUDICIAL DIRIGIDA A DEPUTADO FEDERAL A QUEM FORAM
ATRIBUIDAS INFORMAÇÕES CALUNIOSAS ACERCA DO REQUERENTE, MENCIONADAS
POR TERCEIRO, EM ENTREVISTA CONCEDIDA A PERIODICO.
          PRETENDENDO-SE, NO CASO, TÃO-SOMENTE QUE O DEPUTADO
CONFIRME, DESMINTA OU ESCLARECA A INFORMAÇÃO OFENSIVA QUE LHE FORA
ATRIBUIDA, CONFIGURA-SE A HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 144 DO CÓDIGO
PENAL, ATENDENDO A PROVIDENCIA NÃO SOMENTE AO INTERESSE DE QUEM SE
JULGA  OFENDIDO,  MAS  TAMBÉM  AO  SUPOSTO  OFENSOR  QUE  PODERA,
EVENTUALMENTE, POR MEIO DE ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES, CONVENCER
DO DESCABIMENTO DA AÇÃO PENAL.
          AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.